Tribunal: TCU
Processo: 001.296/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5792/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.296/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyson Tarantine da Costa (XXX.814.916-XX); Ana Flavia dos Santos (XXX.975.816-XX); Cirineia Alves Jardim (XXX.140.126-XX); Emily Tejo de Matos (XXX.044.576-XX); Josimar Pinto Severiano (XXX.009.216-XX); Larissa Fernandes dos Santos (XXX.434.146-XX); Luiz Fernando Rettich dos Santos (XXX.183.406-XX); Marli Alves da Silva (XXX.622.556-XX); Pedro Henrique Pereira Prates (XXX.153.246-XX); Rosilene Ferreira Venga Rodrigues (XXX.893.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.